Tribunal: STF
Processo: RE 1063503
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais , assim ementado (eDOC 2, p. 184/185): 
    “EMENTA: AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART.108 DA LC59/2001 - REGRA DE INCOMPATIBILIDADE - MAGISTRADOS - EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES NA MESMA COMARCA DO INTERIOR EM QUE ESTEJA LOTADO CÔNJUGE, COMPANHEIRO E PARENTE CONSAGUINEO OU AFIM, ATÉ O SEGUNDO GRAU, NA MESMA FUNÇÃO OU COMO PROMOTOR DE JUSTIÇA OU SERVIDOR- PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À FAMÍLIA - VULNERAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CRIAÇÃO DE NOVO IMPEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - OBSERVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    - O art. 108 da LC59/2001 não ofende os artigos 221 e 223 da Constituição Estadual, dispositivos que garantem proteção à família e à infância e juventude, porquanto a regra nele prevista pressupõe um interesse público que visa, de forma clara, a mais eficiente e segura prestação jurisdicional, o que prepondera em relação aos interesses individuais daqueles poucos magistrados que eventualmente venham a incorrer concretamente na restrição.
    - A moradia conjunta do casal não é, na modernidade, elemento determinante e indissociável da unidade familiar, muito menos ao ponto de comprometer a formação, manutenção e o desenvolvimento sadio de seus membros, de modo que não se pode dizer que o art. 108 da LC 59/2001 contraria as garantias fundamentais de proteção à família, a residência ou mesmo a coabitação familiar, até porque a norma estabelece restrição apenas de natureza funcional e não está relacionada à impossibilidade de convivência de cônjuges, companheiros e respectivos familiares.
    - A regra contida no art.108 da LC 59/2001 não traduz impedimento irrestrito ao exercício da função jurisdicional genericamente considerada, tal como os impostos pelo art. 102 da Constituição Estadual, mas mera restrição à atuação de magistrado em hipótese específica, correlacionada à administração e organização judiciária, decorrente de legítima política legislativa.
    -O controle de constitucionalidade, sistema de defesa constitucional e do próprio Estado Democrático de Direito, reserva-se a analise da compatibilidade da norma questionada com a Constituição Federal e/ou Estadual, como processo objetivo, não podendo tornar-se meio oblíquo para questionamentos casuísticos e individuais decorrentes da aplicação dessa norma em concreto e com fundamento genérico na eventual "injustiça" com sua aplicação.
    - A exceção à regra, estabelecida no parágrafo único, do art. 108 da Lei Complementar 59/2001, aos Juízes de Direito da Capital, não configura violação ao princípio da isonomia, uma vez que existe uma lógica para o estabelecimento desse tratamento diferenciado, cujo objetivo encontra fundamento nos princípios constitucionais da eficiência e celeridade processual.”
    No recurso extraordinário interposto pela AMAGIS – Associação dos Magistrados Mineiros, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao art. 226 da Constituição da República.
    Nas razões recursais, alega-se que “A ofensa ao artigo 226 da Constituição da República é flagrante e não há como prosperar. O direito de proteção à família é um direito fundamental, e jamais poderia ser desconsiderado , pisoteado e ofendido pelo legislador mineiro. Nós vimos que existem muitas comarcas mineiras com mais de uma vara, onde a família formada por casal de juízes, juiz e promotor de justiça, poderiam coabitar, viver juntos e trabalhar, sem ofender qualquer regra da lei processual. Bastava alocar cada um deles em uma vara.” (eDOC 2, p. 257).
    No mesmo sentido, assevera que “Não se pode admitir válido o argumento de que a restrição advinda do artigo 108 da LC 59/2001 estaria harmonizada com o interesse público. Ora, como pode haver um interesse público em ver famílias divididas, morando em residências distintas, como grave situação de prejuízo no convívio familiar? É evidente que o dever estatal de proteção à família foi completamente pisoteado e ignorado pelo legislador estadual.” (eDOC 2, p. 258).
    No apelo extremo interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Púbico do Estado de Minas Gerais, também com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º e 226 da Constituição Federal.
    Em suas razões de recorrer, sustenta-se, inicialmente, que (eDOC 2, p. 272):
    “o art. 35, V, da Lei da Magistratura Nacional, impõe aos magistrados o dever de residir na sede da comarca de atuação.
    Incontestável, portanto, que a regra instituída pelo art. 22 da Lei Complementar nº 105/2008, obsta a coabitação entre casais de magistrados que não exerçam sua função judicante na capital, ainda que a comarca possua diversas varas.
    Dessa forma, o dispositivo colide com o princípio da proteção à família, previsto no art. 221 da Carta Estadual, e no art. 226 da Constituição da República.”
    Discorrendo acerca da vulneração ao princípio da igualdade, o recorrente afirma que (eDOC 2, p.275):
    “a regra de incompatibilidade prevista no art. 108, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 108/2001, com redação imposta pelo art. 22 da Lei Complementar nº 108/2008, viola, ainda, o art. 4º da Carta Estadual e art. 5º da Constituição da República.
    Isso porque, ao inovar o ordenamento jurídico, promulgando o art. 22 da Lei Complementar 105/2008, o Legislador atuou com o escopo de beneficiar pessoas determinadas, quais sejam, os magistrados lotados na Comarca de Belo Horizonte, violando os princípios da impessoalidade e da igualdade, pois se divorciou do interesse público que anima os atos administrativos.”
    Assevera, ao fim, que, “no caso da lei impugnada, não existe razão suficiente a justificar o discrímen, posto que veda o exercício conjunto de juízes e seus cônjuges nas Comarcas do interior, ainda que possuam varas distintas, tornando-o, portanto, abusivo, inadmissível” (eDOC 2, p. 276).
    A Primeira Vice-Presidência do TJ/MG admitiu os extraordinários (eDOC 2, p. 310-312).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República. O representante do Parquet, por sua vez, opinou no sentido do provimento dos recursos extraordinários, em parecer assim sintetizado (eDOC 11):
    “Recursos extraordinários. Controle de constitucionalidade estadual. Família. Processo legislativo. Projeto de lei de iniciativa reservada do Tribunal de Justiça. Limite ao poder de emenda: não desfiguração do projeto inicial. Lei Complementar que veda provimento de cargo de Juiz de Direito na mesma comarca de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, que exerça função de magistrado, promotor ou servidor. Parecer pelo provimento dos recursos.”
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações merecem prosperar.
    Inicialmente, importante salientar que a lei local aqui em análise é proveniente do Projeto de Lei 17/1999, de iniciativa do Poder Judiciário de Minas Gerais, e que resultou na Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais – Lei Complementar 59/2001. Em consulta ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado, verifica-se que a redação original do dispositivo ora controvertido (art. 108 da LC 59/2001), encaminhada no projeto de lei do TJ/MG, contava com o seguinte teor:
    “Art. 114 - Na mesma comarca, distrito ou subdistrito, não poderão servir conjuntamente, como Juiz, Promotor de Justiça ou como qualquer dos servidores relacionados nos artigos 258 e 263 desta Lei, parentes em grau indicado no artigo 113, aplicando-se, em caso de promoção por antiguidade, a regra do § 1º do referido artigo.
    Parágrafo único - A incompatibilidade não se estenderá a Juízes de varas diferentes na mesma comarca, não podendo, entretanto, um substituir o outro.” (grifos meus)
    Após a deflagração do processo legislativo, no entanto, o artigo 108 da Lei Complementar 59/2001 restou assim disposto:
    “Art. 108. Na mesma comarca, no mesmo distrito ou subdistrito, não poderão servir como Juiz, Promotor de Justiça ou como qualquer dos servidores relacionados nos arts. 251 e 256 desta Lei Complementar cônjuges, companheiros e parentes em grau indicado no art. 107, aplicando-se, em caso de promoção por antiguidade, a regra do "caput" desse artigo.
    Parágrafo único. A regra de incompatibilidade a que se refere o "caput" deste artigo não se aplica a Juízes de varas diferentes da Capital, vedada a substituição de um pelo outro.” (grifos meus)
    Desse modo, a partir do cotejo entre o projeto de lei encaminhado pelo Poder Judiciário de Minas Gerais e a redação final do dispositivo ora analisado, é de se perceber as alterações implementadas via emenda parlamentar, quando da tramitação do processo legislativo. 
    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada no sentido de que o projeto de lei com iniciativa reservada a determinado Poder não impede eventuais modificações por meio de emendas parlamentares, desde que o Poder Legislativo enquadre-se a certos limites, sobretudo no que diz respeito à pertinência temática à matéria do projeto inicial, bem como à vedação ao aumento de despesas. 
    Ocorre que, no caso em tela, enquanto o Poder Judiciário de Minas Gerais possuía o intuito de restringir a incompatibilidade familiar apenas entre membros de uma mesma Vara, a Assembleia Legislativa Estadual ampliou a restrição para o âmbito das Comarcas, inclusive para aquelas em que há diversas Varas, de modo a modificar substancialmente o texto original e extrapolar de forma gravosa os limites que teria para interferir em projeto de lei de iniciativa reservada ao Poder Judiciário.
    Nesse sentido, confira-se recente entendimento desta Corte acerca de processo legislativo versando sobre a organização e a divisão judiciárias do Estado de Santa Catarina:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO A ORGANIZAÇÃO E A DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO – INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 125, § 1º, “in fine”) – OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – AUMENTO DA DESPESA GLOBAL ORIGINALMENTE PREVISTA E AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA MATERIAL COM O OBJETO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DE REFERIDO PROJETO DE LEI MOTIVADA PELA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE COMARCAS, VARAS E CARGOS CONSTANTES DO PROJETO INICIAL – A QUESTÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES A PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A OUTROS PODERES DO ESTADO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDAR PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS – DOUTRINA – PRECEDENTES – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA PELOS MEMBROS DO PARLAMENTO – O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República – as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei e (b) guardem afinidade lógica com a proposição original (vínculo de pertinência). Doutrina. Jurisprudência. – Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, no oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições. Consequente declaração de inconstitucionalidade formal dos preceitos normativos impugnados nesta sede de fiscalização normativa abstrata. A SANÇÃO DO PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DO DESRESPEITO, PELOS PARLAMENTARES, DOS LIMITES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDA QUE LHES É INERENTE – A aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – O Advogado-Geral da União – que, em princípio, atua como curador da presunção de constitucionalidade do ato impugnado (RTJ 131/470 – RTJ 131/958 – RTJ 170/801-802, v.g.) – não está obrigado a defender o diploma estatal, se este veicular conteúdo normativo já declarado incompatível com a Constituição da República pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos proferidos no exercício de sua jurisdição constitucional. Precedentes.” (ADI 1050, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2018)
    Reproduzo, por oportuno, trechos do que articulou o Ministro Celso de Mello, quando da apreciação da citada ADI 1050, in verbis:
    “A disciplina normativa pertinente à criação de varas judiciárias, à alteração do número de membros dos tribunais inferiores, à criação e à extinção de cargos e à remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem assim à fixação do subsídio de seus membros, tanto quanto à criação ou extinção dos tribunais inferiores e à alteração da organização e da divisão judiciárias traduz matéria que se insere, por efeito de sua natureza mesma, na esfera de exclusiva iniciativa dos órgãos competentes do Poder Judiciário, como o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores e os Tribunais de Justiça, em face da cláusula de reserva inscrita no art. 96, I, “d”, e II, “a” a “d”, e no art. 125, § 1º, da Constituição da República, que consagra princípio fundamental inteiramente aplicável, em tema de processo legislativo , à União Federal e aos Estados-membros, sob pena de inconstitucionalidade formal resultante da usurpação da prerrogativa de iniciar o processo de formação das leis (...)
    (...)
    Impende observar, no entanto, que nada impede, ressalvadas as exceções constitucionais, o oferecimento de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada a determinados órgãos estatais, como, p. ex., os Tribunais de Justiça, inclusive em tema de divisão e de organização judiciárias, desde que tais emendas não incidam em aumento da despesa global prevista nem deixem de respeitar a exigência de pertinência temática com o teor da proposição legislativa em sua versão original:
    (...)
    É preciso ter presente, neste ponto, a advertência do saudoso Ministro VICTOR NUNES LEAL (RTJ 36/385): 
    “(…) A Assembleia não pode ficar reduzida ao papel de dizer sim e não, como se fosse – frase conhecida – composta de mudos, que apenas pudessem baixar a cabeça, vertical ou horizontalmente. Ela pode introduzir elementos novos no projeto, desde que não o desfigure, que não mude a sua substância, que não estabeleça incompatibilidade entre o sentido geral do projeto e as disposições a ele acrescidas pelo órgão legislativo.” 
    (...)
    Cabe reconhecer, de outro lado, na linha do entendimento acolhido por esta Corte, que se revela implícita, no sistema constitucional brasileiro, a exigência de que as emendas parlamentares também guardem relação de pertinência (“afinidade lógica”) com o objeto da proposição legislativa sobre a qual incidam (ADI 574/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO– ADI 973--MC/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.682/SC, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – ADI 3.655/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    (...)
    Bastante esclarecedoras, no ponto, as informações prestadas pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, quando destaca que as emendas parlamentares oferecidas no curso do processo legislativo descaracterizaram o projeto apresentado por aquela Corte judiciária, seja provocando aumento da despesa pública nele prevista, seja introduzindo na proposição legislativa matéria sem relação de pertinência com o seu objeto (fls. 09/11): 
    (...)
    Essa mesma percepção do tema tem sido revelada pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos – efetuados em sede de controle normativo abstrato – nos quais esta Corte acentuou, como requisito inafastável, a exigência de que as emendas parlamentares guardem relação de pertinência temática com a proposição original que o Tribunal de Justiça vier a submeter à apreciação da Assembleia Legislativa local (RTJ 97/986 – RTJ 100/41 – RTJ 102/908, v.g.)” (grifos meus)
    No mesmo sentido do julgado supracitado, confira-se:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO TEMA PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO – INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 96, II, “D”, E ART. 125, § 1º, “in fine”) – OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA MATERIAL COM O OBJETO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DE REFERIDO PROJETO DE LEI MOTIVADA PELA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA COMPETÊNCIA MATERIAL E DOS LIMITES TERRITORIAIS DE DIVERSAS VARAS JUDICIAIS – A QUESTÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES A PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A OUTROS PODERES DO ESTADO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDAR PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS – DOUTRINA – PRECEDENTES – REAFIRMAÇÃO DE CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR MATO-GROSSENSE Nº 313/2008 – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA PELOS MEMBROS DO LEGISLATIVO – O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República – as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei e (b) guardem afinidade lógica com a proposição original (vínculo de pertinência). Doutrina. Jurisprudência. – Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, no oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições. Consequente declaração de inconstitucionalidade formal do diploma legislativo impugnado nesta sede de fiscalização normativa abstrata. A SANÇÃO DO PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DO DESRESPEITO, PELOS PARLAMENTARES, DOS LIMITES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDA QUE LHES É INERENTE – A aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – O Advogado-Geral da União – que, em princípio, atua como curador da presunção de constitucionalidade do ato impugnado (RTJ 131/470 – RTJ 131/958 – RTJ 170/801-802, v.g.) – não está obrigado a defender o diploma estatal, se este veicular conteúdo normativo já declarado incompatível com a Constituição da República pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos proferidos no exercício de sua jurisdição constitucional. Precedentes.” (ADI 4138, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2019).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 154, VI, da Lei Complementar no 59, de 18 de janeiro de 2001, do Estado de Minas Gerais, que prevê hipótese de pena de demissão a magistrado em razão de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, por decisão da maioria de votos dos membros da Corte Superior do Tribunal de Justiça, além dos casos previstos no art. 26 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN; e artigo 156, da mesma lei complementar estadual, que prevê procedimentos a serem estabelecidos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - RI/TJMG para apuração de faltas e aplicação de penalidades, bem como para a decretação de remoção ou disponibilidade compulsórias. 3. Vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de matéria reservada ao Estatuto da Magistratura, de acordo com o art. 93, caput, da Constituição Federal. Precedentes: ADI no 2.880-MA, ADI no 3.053-PA, ADI no 3.224-AP. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 3227, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ 1º.9.2006).
    A corroborar com o entendimento acima esposado, cite-se, ainda, o julgamento da ADI 4788, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.8.2017, ocasião em que a Corte assentou a inconstitucionalidade formal de norma estadual que dispunha acerca de matéria relativa à Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O julgado foi assim sintetizado:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.621/2012 DO ESTADO DO PARÁ. ANAMAGES. LEGITIMIDADE ATIVA. NORMA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES. NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE A CARREIRA DA MAGISTRATURA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. 1. Embora a ANAMAGES represente apenas fração da classe dos magistrados, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer sua legitimidade ativa quando a norma objeto do controle abstrato referir-se exclusivamente à magistratura de determinado ente da federação. Precedentes. 2. Estando devidamente aparelhada para o julgamento em definitivo, é possível ao Colegiado converter o julgamento da medida cautelar no mérito da ação direta. Precedentes. 3. Padece de inconstitucionalidade formal norma estadual que discipline matéria relativa à Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Precedentes. 4. Agravo regimental provido para julgar procedente o mérito da ação direta.” (ADI 4788-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.8.2017)
    Ademais, ainda que não estivesse caracterizada a inconstitucionalidade formal acima esclarecida, o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que a ampliação da restrição familiar imposta pela emenda parlamentar – saindo do âmbito das varas, como constava do projeto encaminhado pelo Poder Judiciário, e abarcando a esfera das comarcas, como dispôs o Parlamento Estadual – não estaria a desestabilizar a estrutura da família moderna, está em dissonância com a compreensão do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Recorto, no ponto, as razões que motivaram o relator do julgado na origem (eDOC 2, p. 190/191):
    “Nem mesmo o caput do art. 221 pode ser aqui invocado como um ponto de divergência, uma vez que a incompatibilidade estabelecida no art. 108 não ofende as garantias fundamentais de proteção da família ou a residência sobre o mesmo teto ou a coabitação familiar, já que apenas traz restrição de natureza funcional.
     Ora, o fato de os casais e filhos que se encontram na situação em análise terem que residir em cidades diferentes não é uma negação a essa proteção, mas apenas uma dificuldade circunstancial a ser enfrentada individualmente por aqueles que possam vir a sofrer os efeitos dessa norma e mesmo para outros tantos servidores públicos e profissionais de outros segmentos que vivem a mesma situação.
     A residência conjunta do casal não é, na modernidade, um elemento determinante e indissociável da unidade familiar, muito menos ao ponto de comprometer a formação, manutenção e o desenvolvimento sadio de seus membros, sejam eles adultos ou crianças.
     Não raro, é possível nos depararmos com situações nas quais casais, até mesmo por opção, residem em locais diversos. Do mesmo modo, outros tantos se separam, ficando um deles com a guarda dos filhos o que pode representar, por óbvio, dificuldades, mas não a falência do núcleo familiar.
     Destarte, entendo que a norma impugnada não malfere o preceito de proteção à família e nem representa desprestígio à formação do vínculo familiar, eis que não impede que os casais vivam juntos, apenas que exerçam suas funções na mesma comarca.”
    Sendo essas as razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se, portanto, que entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que garante a coabitação entre os cônjuges como forma de manutenção da integridade e da unidade familiar, obrigação constitucionalmente imposta ao Estado, nos termos do art. 226 da Constituição da República. Nesse sentido:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. ART. 36 DA LEI 8.112/90. DESNECESSIDADE DE O CÔNJUGE DO SERVIDOR SER TAMBÉM REGIDO PELA LEI 8112/90. ESPECIAL PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA (ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 1. Em mandado de segurança, a União, mais do que litisconsorte, é de ser considerada parte, podendo, por isso, não apenas nela intervir para esclarecer questões de fato e de direito, como também juntar documentos, apresentar memoriais e, ainda, recorrer (parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.469/97). Rejeição da preliminar de inclusão da União como litisconsorte passivo. 2. Havendo a transferência, de ofício, do cônjuge da impetrante, empregado da Caixa Econômica Federal, para a cidade de Fortaleza/CE, tem ela, servidora ocupante de cargo no Tribunal de Contas da União, direito líquido e certo de também ser removida, independentemente da existência de vagas. Precedente: MS 21.893/DF. 3. A alínea "a" do inciso III do parágrafo único do art. 36 da Lei 8.112/90 não exige que o cônjuge do servidor seja também regido pelo Estatuto dos servidores públicos federais. A expressão legal "servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" não é outra senão a que se lê na cabeça do art. 37 da Constituição Federal para alcançar, justamente, todo e qualquer servidor da Administração Pública, tanto a Administração Direta quanto a Indireta. 4. O entendimento ora perfilhado descansa no regaço do art. 226 da Constituição Federal, que, sobre fazer da família a base de toda a sociedade, a ela garante "especial proteção do Estado". Outra especial proteção à família não se poderia esperar senão aquela que garantisse à impetrante o direito de acompanhar seu cônjuge, e, assim, manter a integridade dos laços familiares que os prendem. 5. Segurança concedida.” (MS 23058, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2008)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público federal. Remoção de ofício para acompanhamento do cônjuge independentemente da existência de vagas. Possibilidade. 3. Lei 8.112/90. Especial proteção do Estado à família. Precedentes 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 927214-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11.2.2016)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REMOÇÃO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO À ENTIDADE FAMILIAR. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O Supremo, no julgamento do MS n. 21.893, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 2.12.94, manifestou entendimento nos termos do qual "diante da impossibilidade de serem conciliados, como se tem na espécie, os interesses da Administração Pública, quanto à observância da lotação atribuída em lei para seus órgãos, com os da manutenção da unidade da família, é possível, com base no art. 36 da Lei n. 8.112/90, a remoção do servidor-impetrante para o órgão sediado na localidade onde já se encontra lotada a sua companheira, independentemente da existência de vagas. Mandado de segurança deferido." Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 549095-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 23.10.2009)
    Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido inicial de inconstitucionalidade do art. 108 da Lei Complementar Estadual 59/2001, alterado pelo art. 22 da Lei Complementar Estadual 105/2008, nos termos do art. 932, V, a, do CPC, c/c o art. 21, § 2º, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente